Tribunal: TJPA
Processo: 0040927-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040927-94.2012.8.14.0301
APELANTE: UNIMED BELEM

APELADO: EMILIA MARIA DA COSTA PINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ORGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°.

AI

0801201-37.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELEM

EMBARGADO: EMILIA MARIA DA COSTA PINHO

ADVOGADO:

DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB-PA Nº.11270

ADVOGADO: LUCAS SOUZA TRINDADE OAB-PA 26.498

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - EMBARGOS DE DECLARACÃO - ACORDÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - NAO OCORRÊNCIA - REEXAME OU REDISCUSSÃO DE QUESÕES JA DECIDIDAS SEM DEMONSTRACÃO DO VICIO APONTADO NO ACORDÃO APTO A INTEGRALIA-LO. ACORDAO MANTIDO NA INTEGRA - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REIJETAR os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazare Saavedra Guimaraes.

RELATÓRIO

ORGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO N°.

AI

0801201-37.2017.8.14.0000

EMBARGANTE: UNIMED BELEM

EMBARGADO: EMILIA MARIA DA COSTA PINHO

ADVOGADO:

DIOGO AZEVEDO TRINDADE OAB-PA Nº.11270

ADVOGADO: LUCAS SOUZA TRINDADE OAB-PA 26.498

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra o acordão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do E.TJPA (ID 3796537) que conheceu e negou provimento ao recurso de interposto pela embargante.

Em razões recursais, a embargante aponta omissão no acordão recorrida no diz respeito ao documento de notificação devidamente destacado na apelação, que, segundo o arrazoado, demonstra de maneira inequívoca que a operadora realizou o envio da carta de notificação de inadimplência ao endereço da autora, localização esta confirmada na própria peça de ingresso, tendo havido assinatura do Aviso de Recebimento.

Aduziu ainda que o acordão embargado deixou de analisar a alegação de ofensa ao dispositivo contido no art.13, II, da Lei nº.9656/98, vício este que precisa ser sanado, sob pena de restar configurada violação ao direito à ampla defesa, já que a falta de prequestionamento impediria o conhecimento dos recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada omissão no julgado, reconhecendo-se que a decisão recorrida não se manifestou acerca elemento imprescindível para o deslinde do feito nos termos alegados.

Juntou documentos.

Sentença de mérito proferida pelo juiz singular (ID 2628659).

Recurso de apelação (ID 2628664).

Contrarrazões autuadas (ID 2628666).

Acordão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (ID 3796537).

Embargos de declaração opostos contra o acordão (ID 3864150).

Contrarrazoes aos embargos declaratórios autuadas (ID 4147742).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que presentes os pressupostos processuais de sua admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Portanto, ausentes quaisquer das hipóteses supra, os embargos devem ser rejeitados.

É dizer, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo Acórdão embargado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Registro que constou do acordão expressa manifestação sobre a notificação em questão, pois foi consignado no voto desta relatora que a carta remetida ao endereço contratual, não supre a necessidade da notificação pessoal do titular do plano, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998. Além disso, pontuou-se também que, da leitura da sumula nº.28 da ANS, era possível concluir que a notificação enviada ao endereço da recorrida não contemplou em seu conteúdo, diversas informações exigidas pela normativa referida.

Portanto, ausente, a meu ver, o vício apontado e havendo inconformismo da parte, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Destaco que esse é o entendimento sedimentado, há muito, na jurisprudência do STJ, conforme se vê da ementa abaixo colacionada:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. APRECIAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Incabíveis embargos de declaração se inexiste omissão relativa à matéria infraconstitucional, não sendo o STJ competente para apreciar matéria constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 3. É nítido o intuito protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da penalidade prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, à razão de 1% do valor corrigido da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 936.404⁄RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09⁄09⁄2008, DJe 14⁄10⁄2008).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o acordão embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo da decisão discutida, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
conheço e rejeito o recurso de embargos de declaração
, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado no Acordão recorrido.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/03/2021